Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0724994-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WANDEMBERG DE MOURA AGRAVADO: EDSON CLIMERIO KING DE CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (id 27839708), interposto por José Wandenberg de Moura contra decisão (id 97858264) proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0737281-13.2019.8.07.0001, apresentado por Edson Climério King de Campos contra o agravante, determinou a penhora mensal de trinta por cento (30%) sobre a remuneração bruta do agravante, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito. O Desembargador Relator indeferiu o pedido de concessão dos efeitos da gratuidade de justiça (id 27979571). O agravante recolheu o preparo recursal (id 28079444 e id 28079445). O agravante apresenta petição (id 30205426). Requer a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão que determinou os descontos na folha de pagamento. É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021. Inexiste risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Não há justificativa para o uso excepcional do plantão, especialmente faltando apenas poucos minutos para o início do expediente forense. Ante o exposto, o requerimento não se insere entre as matérias que devem ser apreciadas no plantão, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021 12:35:13. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista